Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700106-33.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: DOUGLAS RODRIGO DA SILVA SOUSA, DEYVID EDUARDO DE ALMEIDA CRISPIM, MARCOS KAIO DA CUNHA MORAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando os efeitos infringentes pretendidos, intime-se o embargado, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, para apresentar resposta aos embargos de declaração no prazo de 2 (dois) dias. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 4 de novembro de 2022 18:45:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora